Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIAS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. O recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a sentença de rejeição aos embargos à execução não tem o condão, por si só, de obstar o prosseguimento da execução, até porque, ainda que o referido recurso seja admitido a processamento, não é, em regra, dotado de efeito suspensivo.

2. Agravo de instrumento não provido.